Tribunal: TJSP
Processo: 0014177-10.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE RESULTANTE - RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
"A despeito do desfecho dado à demanda em Primeiro Grau, tem-se por necessária na espécie a renovação da perícia médica para reavaliação do quadro reclamado na inicial, notadamente no que tange à magnitude do eventual prejuízo existente".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000885264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014177-10.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante RAFAEL
TEODORO DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0014177-10.2018.8.26.0625
Voto no 37.289
Apelação Cível no 0014177-10.2018.8.26.0625 - Voto no 37.289
Fls. 2
Comarca: TAUBATÉ- 5a VARA CÍVEL
(Proc. 0014177-10.2018.8.26.0625)
Apelante: RAFAEL TEODORO DE SOUZA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES - AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE
RESULTANTE
-
RENOVAÇÃO
DA
PERÍCIA
MÉDICA.
“A despeito do desfecho dado à demanda em Primeiro
Grau, tem-se por necessária na espécie a renovação da
perícia médica para reavaliação do quadro reclamado
na inicial, notadamente no que tange à magnitude do
eventual prejuízo existente".
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentaria formulada por Rafael Teodoro
de Souza contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas
funções na empresa que menciona, tornou-se portador de lesões nos
membros superiores, males esses que reduziram a sua capacidade
laboral. Postula a concessão de benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0014177-10.2018.8.26.0625
Voto no 37.289
Apelação Cível no 0014177-10.2018.8.26.0625 - Voto no 37.289
Fls. 3
Vieram aos autos os laudos periciais (vistoria e médico) e
os pareceres dos assistentes técnicos do autor (páginas 255/259,
277/286, 313/322 e 323/376).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial (páginas 348/352, com embargos de declaração rejeitados -
páginas 339/341 e 343).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
julgado. De início reclama cerceamento de defesa no tocante à prova
médico-pericial e, no mérito, insiste, em suma, na alegação de que é
portador de lesões de origem ocupacional, notadamente nos ombros,
que restringem a capacidade de trabalho, de modo que faz jus ao
benefício acidentário pleiteado (páginas 364/376).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 414).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito do desfecho dado à demanda em Primeiro Grau,
reputo conveniente por ora a conversão do julgamento em diligência
para realização de perícia médica para reavaliação do quadro reclamado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0014177-10.2018.8.26.0625
Voto no 37.289
Apelação Cível no 0014177-10.2018.8.26.0625 - Voto no 37.289
Fls. 4
pelo autor.
Caberá ao médico de confiança desta Corte, com atenta
análise dos elementos dos autos e à vista do laudo médico já produzido
(páginas 277/286), posicionar com clareza, valendo-se de elementos
fidedignos e de todos os exames pertinentes que se fizerem necessários,
se efetivamente ostenta o autor sequelas nos membros superiores e se há
na espécie prejuízo funcional decorrente a merecer o benefício
postulado, esclarecendo, ainda, se a incapacidade, se constatada, é
permanente ou temporária, total ou parcial, ou se implica, efetivamente,
demanda de maior esforço para o desempenho da atividade habitual.
A perícia médica deverá ser aqui realizada pelo Dr.
Gilberto de Castro Brandão, médico da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, devendo o Cartório providenciar a
designação de data para tanto e respectiva intimação do autor,
através de sua Advogada pela imprensa, para comparecimento.
Consideradas a especialidade técnica, a escassez de
Médicos habilitados e a relevância da perícia como prova indispensável
no caso concreto para o deslinde seguro do mérito da demanda,
seguindo o entendimento aqui perfilhado com base no artigo 2o, § 4o, da
Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, arbitro desde
logo os honorários do Perito em R$900,00 (novecentos reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0014177-10.2018.8.26.0625
Voto no 37.289
Apelação Cível no 0014177-10.2018.8.26.0625 - Voto no 37.289
Fls. 5
cabendo ao INSS (mediante intimação pessoal, via mandado, do seu
Procurador-Chefe) efetuar o depósito no prazo de 30 dias.
Com a chegada do laudo, liberem-se os honorários a
favor do Perito Judicial e intimem-se as partes para manifestação,
retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o julgamento
em diligência para renovação da perícia médica nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator